Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-66.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou ter sido induzida a erro ao contratar consórcio sob promessa de contemplação imediata. Pretende a nulidade do contrato, restituição integral dos valores pagos e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) definir se houve propaganda enganosa das requeridas; (ii) estabelecer se há direito à restituição imediata dos valores pagos decorrentes de consórcio; (iii) determinar se há direito a danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, não há respaldo para a pretensão rescisória em decorrência de qualquer conduta das rés/apeladas, porquanto não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ou publicidade enganosa que tenha, efetivamente, induzido a autora em erro (vício de consentimento), visto que estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.
4. A autora confirmou, em áudio de pós-venda, ter ciência das regras do consórcio, inclusive da inexistência de promessa de contemplação imediata, o que afasta a alegação de vício de consentimento.
5. A restituição dos valores pagos deve observar as deduções e penalidades contratuais, conforme o ordenamento jurídico e entendimento do STJ.
5. Não há ato ilícito configurado que justifique indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A promessa de contemplação imediata não se presume e deve ser comprovada por prova robusta, não bastando alegações unilaterais ou mensagens impugnadas; 2. A restituição de valores em consórcio deve observar o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ (Tema 312); 3. Não há direito à indenização por danos morais sem ato ilícito configurado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X; CPC, art. 373, inc. I e II; CDC, art. 53, § 2o; Lei n.o 11.795/2008, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 12/09/2012, DJe 03/10/2012 (Tema 312); TJDFT, Acórdão 1986221, 0732430-80.2023.8.07.0003, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025, p. 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1867370, 0709707-49.2023.8.07.0009, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024, p. 06/06/2024.